Tribunal: TJDFT
Processo: 0148084-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0148084-27.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ADRIANA MORETZSOHN DE ANDRADE DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, retornem os autos à Secretaria para que mantenha o sobrestamento dos recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID no 11463170. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007